Tribunal: TJMT
Processo: 1015037-96.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015037-96.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Alimentos, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FORUM DA COMARCA DE DIAMANTINO - CNPJ: 02.984.726/0001-31 (SUSCITANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ABIMAEL MARTINS BRITO - CPF: 043.326.461-69 (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (SUSCITANTE), ABIMAEL MARTINS BRITO - CPF: 043.326.461-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO (SUSCITADO), RAIANE DA CONCEICAO SANTOS - CPF: 061.311.481-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), P. H. C. B. (TERCEIRO INTERESSADO), H. C. B. (TERCEIRO INTERESSADO), EXO. SR. DES. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (SUSCITADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS VIGENTES – PROCESSO CONEXO ARQUIVADO – COMPETÊNCIA CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE.

Estando arquivado o processo relacionado às medidas protetivas, e sendo a demanda judicial em questão proposta apenas com o fito de resguardar pretensão patrimonial dos menores e da autora, não há que se invocar a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ou da Vara Criminal.

Conflito procedente.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL N. 1015037-96.2025.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO
contra o
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO
, com o objetivo de definir qual deles é competente para processar e julgar a AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS n. 1000416-79.2025.8.11.0005, ajuizada por P. H. C. B., H. C. B. e RAIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS contra ABIMAEL MARTINS BRITO.

O Juízo suscitado determinou a redistribuição dos autos com base no art. 14 da Lei n. 11.340/2006, ao argumento de que em razão da existência de medidas protetivas, a competência para a ação cível passa a ser de natureza especializada, ou, no caso da Comarca de Diamantino, da Vara Criminal.

Por sua vez, argumentou o Juízo suscitante que as medidas protetivas antes deferidas em favor de Raiane da Conceição Santos foram revogadas a pedido da mesma, sendo os autos arquivados em definitivo.

Na decisão ID. 286292866 foi designado o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Não foram prestadas informações pelo Juízo Suscitado, consoante certificado no ID. 291924896.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência do conflito, reconhecendo o juízo suscitado como competente (ID.

291285862).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, t
rata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO contra o JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO, com o objetivo de definir qual deles é competente para processar e julgar a AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS n. 1000416-79.2025.8.11.0005, ajuizada por P. H. C. B., H. C. B. e RAIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS contra ABIMAEL MARTINS BRITO.

Procede o conflito suscitado.

Isso porque, em consulta aos autos n. 1002307-72.2024.8.11.0005, de MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA), verifica-se que estão arquivados em definitivo, após o trânsito em julgado da sentença que revogou as medidas de proteção, em 11/09/2024.

Portanto,
estando arquivado o processo relacionado às medidas protetivas, e sendo a demanda judicial em questão –
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS n. 1000416-79.2025.8.11.0005 –
proposta apenas com o fito de resguardar pretensão patrimonial dos menores e da autora, não há que se invocar a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ou da Vara Criminal, pois
a matéria em comento possui caráter eminentemente cível.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito de Competência, para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja o da 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025